Tribunal: TJDFT
Processo: 0711208-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO DE USO DOMICILIAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. "Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento” (ACÓRDÃO 1372405, 07190645120218070000, RELATOR: GISLENE PINHEIRO, 7a TURMA CÍVEL, DATA DE JULGAMENTO: 15/9/2021, PUBLICADO NO DJE: 28/9/2021. PÁG.: SEM PÁGINA CADASTRADA).
2. As operadoras de Planos de assistência à saúde podem ofertar contratos acessórios para o fornecimento de medicamento ou estabelecer, em suas coberturas contratuais, o fornecimento de medicação de uso domiciliar; assim, havendo previsão contratual, estão obrigadas a custear os medicamentos, conforme regulamentação da RN 310/2012 da ANS.
3. No caso, extrai-se dos autos que o medicamento CBD PREMIUM OIL prescrito ao agravado para o tratamento do Transtorno do Espectro Autista – TEA é um fármaco de uso contínuo, utilização domiciliar (Pingar 5 gotas 2x ao dia). No Regulamento do Plano GEAP de Saúde não consta previsão de fornecimento de medicamento; o que consta é um programa de auxílio financeiro para aquisição de medicamento, conforme indica o §3o do artigo 29 do Regulamento.
4. Assim, se o medicamento de uso domiciliar não está compreendido nas exceções legais relativas a obrigatoriedade de custeio pelas operadoras de saúde, e se não há expressa previsão no contrato para custeio, em princípio, não há como obrigar a agravante a fornecer o medicamento de uso doméstico ao agravado.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.